Tribunal: STF
Processo: RE 104534
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-04
Data de publicação: 1985-06-04

Ementa:
- TAXA DE MELHORAMENTO DOS PORTOS. MERCADORIAS
PROVENIENTES DE PAISES INTEGRANTES DO GATT E
DA ALALC. ENTRADA NA ZONA FRANCA DE MANAUS.
ARESTO QUE, AO ENTENDER DEVIDA A TMP, DEU A LEI RAZOAVEL
INTERPRETAÇÃO (SUM. 400). DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA
NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.